Tribunal: TCU
Processo: 042.942/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4383/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.942/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Magalhaes Gomes Macedo (XXX.662.406-XX); Daniel Correa Goncalves (XXX.173.016-XX); Daniel Pinheiro Peixoto (XXX.699.008-XX); Debora Regina Rodrigues Monteiro (XXX.625.888-XX); Denise dos Santos Chaves (XXX.550.206-XX); Fausto Mota Pereira (XXX.515.266-XX); Jair Rodrigues da Silva Junior (XXX.058.468-XX); Murilo Rea (XXX.833.968-XX); Sydnei Mello (XXX.966.901-XX); Valdez Jose dos Santos (XXX.576.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.